Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701933-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: JASF PROMOCOES E EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – Necessidade de Contraditório – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se ter o Juízo de origem indeferido a tutela de urgência pleiteada para suspender os protestos ativos em nome da parte, ao fundamento de não ter sido apresentada sequer início de prova acerca da inexistência do débito, sendo o pleito incompatível com a tutela de urgência, haja vista a necessidade de instauração do contraditório. Em suas razões recursais, a recorrente defende a necessidade de concessão da tutela requerida por se tratar de medida proporcional e razoável, a fim de evitar prejuízo excessivo à parte. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto o simples fato de ter sido demonstrada a existência de protestos ativos em nome da parte não são aptos a comprovar sua irregularidade. Não tendo sido apresentado nos autos comprovantes de pagamento dos débitos objeto de protesto ou outro documento capaz de demonstrar, ainda que indiciariamente, a inexistência do débito, incabível a suspensão dos protestos. Como bem ressaltado pelo Juízo de origem, a discussão acerca da inexistência do débito demanda a realização de prova negativa pela parte, sendo que somente após a formação do Contraditório poderá ser possível uma melhor análise do caso. Convém ressaltar que o presente entendimento não impede a formulação posterior para concessão de tutela de urgência incidental. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator